Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO ONLINE. ENTREGA COM AVARIAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ATESTANDO A ENTREGA ÍNTEGRA DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE NÃO EFETUA A TROCA DO PRODUTO OU DEVOLVE A QUANTIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre as partes, para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.766,50 (dois mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, bem como para condenar a requerida a proceder o imediato estorno das parcelas restantes a serem pagas. Ainda, determinou que a requerida, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, retire o refrigerador objeto dos autos na residência do autor. Nas suas razões recursais, afirma que o autor não comprovou que o bem foi entregue com avarias e que não há que se falar em repetição de indébito em dobro.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50573230). Custas e preparo recolhidos (ID 50573231 a 50573232). Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. O autor adquiriu um refrigerador do réu, tendo a nota fiscal sido emitida em 08/02/2023 (ID 50572754). O autor comprova, por meio de fotografias, que a avaria na geladeira. Comprova também que, diante da não resolução do problema via central de atendimento do recorrente, foi até o PROCON, no dia 22/02/2023, para pleitear a troca do aparelho refrigerador ou o cancelamento da compra e estorno dos valores (ID 50572755).
6. De outro lado, o recorrente não colaciona aos autos qualquer comprovante ou assinatura do consumidor de que este recebeu o produto em perfeito estado e ausente de qualquer avaria. Isto não é exigir prova negativa, pelo contrário, é exigir um documento pelo fornecedor de que cumpriu com suas obrigações contratuais. Desta maneira, tem-se que o produto foi entregue com avarias e, optando o consumidor pela restituição da quantia paga, ela é devida (art. 18, § 1°, II do Código de Defesa do Consumidor).
7. Dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
8. No caso, inicialmente, a cobrança era devida, pois a empresa recorrente apenas estava cobrando por aquilo que vendeu. No entanto, com a demonstração de avaria pelo autor, a reclamação no atendimento ao cliente e no PROCON, aliadas à ausência pelo fornecedor do produto de qualquer documento que comprovasse a entrega íntegra do produto, houve a cobrança indevida, o que, junto à ausência de engano justificável, faz incidir na devolução dos valores pagos na forma dobrada, devendo a sentença manter-se intacta também neste ponto.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.